Tribunal: TJPA
Processo: 0815376-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815376-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: ANTONIO ADAMIL FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO CONTRATUAL E SALDO DEVEDOR, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS A MAIOR. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela provisória no sentido de compelir a instituição financeira em adequar as cobranças/descontos referente ao contrato de empréstimo pessoal questionado às taxas de juros mensais e anuais divulgadas pelo BACEN da época da contratação.

2.

No caso concreto, ainda que em sede de cognição sumária, restou demonstrada existência de fortes indícios de que os juros remuneratórios estipulados no contrato foram muito superiores (mais de uma vez e meia) da taxa média de mercado para a mesma operação (Empréstimo Pessoal) e período da contratação (Abril/2023).

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de revisão de débito contratual e saldo devedor, cumulada com pedido de reparação por dano moral, cumulada com pedido de devolução em dobro das parcelas pagas a maior (proc. nº 0869611-10.2023.8.14.0301), ajuizada por ANTONIO ADAMIL FAVACHO.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“No caso em tela, em análise ao contrato de empréstimo pessoal (id. 98894037) celebrado entre as partes em 14 de abril de 2023, verifico que a taxa de juros mensal com redutor constante no documento corresponde ao índice de 18%, enquanto a taxa anual com redutor é de 628,76%.

Isso posto, em consulta ao módulo público do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, do Banco Central do Brasil, ao pesquisar a taxa média de juros em empréstimo pessoais não consignados de pessoas físicas à época da celebração do contrato, obtive como resultado o índice de 5,61% de juros a.m (ao mês), bem como de 92,42% de juros a.a. (ao ano).

Observo, portanto, que as taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo, mensalmente, correspondem a mais do que o triplo das taxas médias de juros para o período e modalidade de empréstimo contratuais,

conforme fornecido pelo sistema do Banco Central e, anualmente, por sua vez, os juros contratuais são cerca de 6 vezes maiores do que aqueles fornecidos pelo Banco Central para empréstimos pessoais não consignados na data de 14 de abril de 2023.

Assim sendo, ainda que no contrato de empréstimo assinado pelo requerente conste a informação acerca do pagamento parcelado em 15 parcelas, bem como as taxas de juros supramencionadas, reconheço que existe, no presente caso, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, conforme contrato de empréstimo pessoal acostado aos autos e concomitante pesquisa no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central nacional, os quais evidenciam indícios de abusividade nas taxas praticadas no instrumento particular (os resultados da pesquisa na plataforma do BACEN foram anexados à esta decisão, em formato PDF).

Outrossim, quanto ao requisito do perigo da demora, verifico que o mesmo também resta demonstrado no caso em tela. Isso porque, conforme descrição dos fatos na petição inicial (id. 98891841), o autor visitou a agência da CREFISA em 16 de agosto de 2023, quando foi informado de que o empréstimo deveria ser pago em 15 parcelas de R$ 610,00, ao invés de 4 e, após esse acontecimento, logo no dia seguinte, em 17 de agosto de 2023, o sistema PJe registrou a autuação da presente demanda.

Portanto, verifico urgência do requerente em tratar da solução do imbróglio narrado, o que sugere que caso se aguarde até o julgamento final de mérito da demanda para a tomada de providências, corre-se o risco de os prejuízos para o autor se tornarem irreversíveis e/ou excessivos.

Contudo, conquanto reconheço presentes, no caso, os requisitos da probabilidade da demora e do perigo de dano elencados pelo art. 300 do CPC como necessários à concessão da tutela de urgência, também verifico que o pedido referente à suspensão das parcelas do empréstimo, formulado pelo autor em sede de tutela não pode ser concedido. Isso porque o requerente pleiteia pela determinação da impossibilidade da cobrança/desconto de qualquer valor, em sua conta bancária, referente ao pagamento do empréstimo mencionado, ao mesmo tempo em que assume ter realizado contrato de empréstimo com a instituição requerida.

Logo, tendo em vista que o autor afirma ter solicitado empréstimo pessoal para a parte ré, entendo que a impossibilidade do desconto/cobrança de qualquer valor em sua conta bancária configura medida inadequada para a satisfação de seu direito, uma vez que a ocorrência do empréstimo foi admitida pelo autor e que o mesmo deverá ser pago à ré, sob pena de enriquecimento indevido do autor.

No entanto, o que se discute na presente ação são os termos de tal pagamento, tendo, em sede cognição sumária, sido observados indícios de abusividade nas taxas de juros praticadas no contrato, conforme já explicado acima.

Dessa forma, ante a presença dos requisitos da probabilidade do direito do autor e do perigo da demora, faço uso do Poder Geral de Cautela, concedido ao juiz pelo art. 297 do CPC, para determinar que, no lugar da impossibilidade total de cobrança/desconto pleiteada pelo réu, seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA para que se determine que a instituição requerida, a contar da data de intimação da presente decisão, realize a adequação dos descontos/cobranças na conta bancária do requerente às taxas de juros mensais e anuais constantes no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil para a época da realização do contrato de empréstimo, conforme documento em PDF anexado à presente decisão.”

Em suas razões recursais, sustenta que os juros cobrados não são ilegais ou abusivos porque fixados segundo as taxas de juros livremente pactuadas. Defende que o autor, ora agravado, não demonstrou a probabilidade do seu direito porque recebeu o valor do empréstimo questionado e agora pretende pagar somente aquilo que entende devido. Por fim, argumenta que as taxas utilizadas pelo Juízo
a quo
não tratam da mesma relação jurídica travada com o Recorrido

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar concedida na origem.

Em decisão ID 16375854 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela provisória no sentido de compelir a instituição financeira em adequar as cobranças/descontos referente ao contrato de empréstimo pessoal questionado às taxas de juros mensais e anuais divulgadas pelo BACEN da época da contratação.

O Recorrente se insurgiu quanto a concessão da liminar, argumentando que o ora Agravado não teria demonstrado a probabilidade do seu direito, um dos requisitos cumulativos para o deferimento da tutela de urgência.

Defende não poder o Recorrido receber a quantia decorrente do empréstimo tomado e depois somente querer pagar o que entende devido. Além disso, defende ausência de abusividade dos juros cobrados e que a referência utilizada pelo Juízo singular estaria equivocada, posto que diferente da relação jurídica havida com o autor.

Sem razão.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, o Juízo singular consultou, no site do BACEN, a taxa de média de mercado utilizada à época da contratação (ABRIL/2023) para Empréstimo Pessoal, tendo constado que os juros estipulados no negócio jurídico firmado entre as partes (
18% a.m. e 628,76% a.a.
) foram muito superiores a uma vez e meia à taxa média de mercado para mesma operação (
5,61% a.m. e 92,42% a.a.
).

Assim, mesmo que em sede de cognição sumária, reputo demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravado, situação que impõe a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2024